Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE. AMEAÇA VERBALIZADA. PRESCINDIBILIDADE.

I - Preserva-se a condenação pelo crime de roubo tentado, quando as declarações da vítima são corroboradas por laudo pericial que informou lesões corporais praticadas pelo agente, e pelo testemunho policial, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - No crime de roubo prescinde-se que a grave ameaça seja verbalizada ou anterior à subtração do objeto, podendo se manifestar por qualquer meio hábil a perturbar a liberdade psíquica da vítima.

V - Recurso conhecido e desprovido.